Tribunal: TCU
Processo: 023.553/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7511/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.553/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Larissa Ferreira de Carvalho (XXX.524.965-XX); Cynthia Nunes de Lima (XXX.228.213-XX); Eliberto Silva Castro (XXX.135.883-XX); Enos Edeyny Costa dos Santos (XXX.157.243-XX); Gessy Ribeiro Dias (XXX.860.063-XX); Jefferson da Silva Reis (XXX.165.203-XX); Joao Henrique Cavalcante Bezerra (XXX.227.553-XX); Tiago Linus Silva Coelho (XXX.983.873-XX); Wildemarkes de Almeida da Silva (XXX.464.923-XX); Yuri Von Cosmy Bottoli Rodrigues (XXX.276.243-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.